Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DIVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ENTRE OS RECORRIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. O embargante alega omissão e contradição no acórdão porquanto deixou de se manifestar acerca da divisão do valor dos honorários advocatícios entre os recorridos, a despeito de ter apresentado contrarrazões (ID 42240149) ao recurso inominado que não foi conhecido em razão da intempestividade (ID 43723279).
3. Com razão o embargante. Na hipótese, verifica-se que ambos os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 42240146 e 42240149). Nesse contexto, merece reparo o acórdão para determinar o pagamento dos honorários advocatícios, pro rata entre os recorridos
4. Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para complementar o item 5 do acórdão ID 43723279, para que conste a seguinte redação: “Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje), pro rata.”.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, nos termos do item anterior.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.